Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. VALOR DO DANO MORAL.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto o dever de segurança está inerente à atividade econômica por elas desempenhada.
2. A fraude em operações bancárias perpetrada por terceiro está relacionada à segurança nas relações entre clientes e bancos, a qual está diretamente conexa à atividade desenvolvida pela apelante, por isso tal fato é enquadrado como fortuito interno, mantendo-se íntegro o nexo causal e o dever de indenizar.
3. A indenização por dano moral há de ser fixada de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a assegurar a reparação dos danos experimentados, bem como a observância de seu caráter sancionatório e inibidor.
4. A repetição em dobro só é devida quando ficar evidenciado que a fornecedora de serviços agiu de má-fé na cobrança do débito.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.